Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710668-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: HANNY ANGELICA JULIANA DE MELO RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por HANNY ANGÉLICA JULIANA DE MELO no ID 20818390, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024